Tribunal: TJSP
Processo: 1001350-21.2024.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame: Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando a requerida à restituição dos valores descontados indevidamente, além de indenização por danos morais no valor de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame: Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando a requerida à restituição dos valores descontados indevidamente, além de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, (ii) a comprovação da inexistência de relação jurídica entre as partes, e (iii) a adequação do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir 3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é de rigor, considerando a ré como fornecedora de serviços. 4. A ré não comprovou a existência de relação jurídica válida, não apresentando documentação que demonstrasse a autorização da autora para os descontos realizados. 5. A indenização por danos morais é devida, considerando a conduta ilícita da ré e o caráter punitivo e compensatório da indenização. 6. A majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da condenação é adequada, considerando a complexidade do caso.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso do autor parcialmente provido; recurso da ré desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível em casos de descontos indevidos sem comprovação de relação jurídica. 2. A indenização por danos morais deve considerar a gravidade do dano e a conduta da ré. 3. A majoração dos honorários advocatícios deve observar a complexidade do caso e os parâmetros legais.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 3o, art. 42, art. 31.; Código de Processo Civil, art. 373, inciso II, art. 487, inciso I, art. 85, §2o, §11.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1000320-38.2024.8.26.0472; TJSP, Apelação Cível 1000274-14.2024.8.26.0128; TJSP, Apelação Cível 1040513-97.2023.8.26.0224